Tribunal: TJDFT
Processo: 0717967-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. LEGITIMIDADE DE TERCEIRO INTERESSADO NA PROPRIEDADE DO VEÍCULO APREENDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. REDUÇÃO. CRITÉRIO DE 1/8. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. UTILIZAÇÃO EM CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA CONHECIDO E DESPROVIDO. CONHECIDO EM PARTE O RECURSO DO APELANTE E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A discussão acerca da idoneidade de rescisão contratual como condição ao restabelecimento da propriedade originária é matéria afeta ao direito civil, detendo a terceira interessada, em juízo de cognição sumária, legitimidade e interesse recursal para pleitear a restituição do veículo, pois, conforme a teoria da asserção, suas afirmações devem ser levadas em conta, sem aprofundamento probatório, quando demonstrada minimamente a relação jurídica estabelecida com o bem que se busca restituir. Rejeita-se a preliminar.
2. O réu não detém legitimidade para postular restituição de automóvel apreendido nos autos e cujo perdimento foi declarado em favor da União, pois, como ele indicou terceiro como titular do domínio, somente a este compete postular a restituição, comprovada a posse de boa-fé, razão pela qual se conhece parcialmente do apelo do réu.
3. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base, sendo amplamente aceito pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais.
4. O tráfico interestadual configura hipótese majorante da pena na forma do artigo 40, V, da Lei no 11.343/2006 quando demonstrado, pela análise do conjunto probatório, o transporte e distribuição de grande quantidade de entorpecentes por várias cidades do Distrito Federal e entorno do Estado do Goiás.
5. Mantém-se o decreto de perdimento do veículo de propriedade de terceiro, nos termos do art. 63 da Lei de Drogas, uma vez que os entorpecentes apreendidos em seu interior estavam sendo transportados pelo acusado e se destinavam à distribuição e comercialização em várias cidades do Distrito Federal e entorno. Precedente do Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema em repercussão geral (RE 638491 RG/PR).
6. Rejeitada a preliminar. Conhecido e desprovido o recurso da terceira interessada. Parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido o do apelante.